Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS.
II – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ADMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – DIVÓRCIO. PARTILHA. III.1 – IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CADEIA POSSESSÓRIA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. III.2 – SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA E DE CONTA VINULADA AO FGTS DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA/APELANTE. CONSULTA AO SISTEMA SIBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DILIGÊNCIAS VOLTADAS À VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS SALDOS FINANCEIROS À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO. POSSÍVEL REPERCUSSÃO NA PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer a reforma da sentença recorrida. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. Em se tratando de lote irregular, desprovido de matrícula em cartório de registro de imóveis, admite-se a partilha de eventuais direitos possessórios sobre o bem, em razão da sua inegável expressão econômica. Todavia, a partilha desses direitos exige a comprovação de cadeia possessória válida, o que não se verificou no caso concreto.
4. Conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, os rendimentos provenientes do labor remunerado de um dos cônjuges, investidos em conta poupança, assim como os valores depositados em conta vinculada ao FGTS, na constância da convivência marital, compõem o patrimônio comum do casal, em razão de esforço conjunto dos consortes, independentemente de contribuição financeira de cada um deles, ou de ambos, e, por essa razão, podem ser objeto de partilha em caso de divórcio. Precedentes.
5. O indeferimento dos pedidos autorais de consulta ao sistema Sisbajud e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal configura cerceamento de defesa, na medida em que tais diligências se mostram fundamentais à verificação de eventuais saldos em caderneta de poupança e em conta vinculada ao FGTS do cônjuge varão à época da separação das partes, a fim de viabilizar a possível inclusão dessas quantias na partilha do patrimônio do casal, em consonância ao entendimento jurisprudencial vigente.
6. Reconhecida a nulidade da sentença recorrida quanto ao capítulo que versa sobre a partilha dos saldos de caderneta de poupança e de conta vinculada ao FGTS do réu, imperativa a sua cassação parcial, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela apelante, as quais são imprescindíveis ao deslinde da controvérsia patrimonial instaurada nos autos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente cassada.